Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÁO OBSERVADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. REPETIÇÃO INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que não há comprovação de existência de má-fé na cobrança para que configure devolução dobrada e de que não há danos morais a serem compensados. Em suas razões recursais, a autora sustenta falha na prestação do serviço, pois o réu somente ressarciu os valores após o ajuizamento da ação de responsabilização. Pede a procedência dos pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo . Custas e preparo recolhidos (IDs 51793108 a 51796359). Em contrarrazões apresentadas (ID 51409413), o recorrido alega não conhecimento do recurso em razão da dialeticidade.

3. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse sentido, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC

6. No caso dos autos, a autora alega que foi vítima de fraude, pois houve transações não reconhecidas em seu cartão de crédito e que o serviço da administração de seu cartão se mostrou deficiente, pois pagou indevidamente as débitos efetuados em seu cartão .O réu, por sua vez, sustenta que efetuou o estorno das despesas não reconhecidas.

7. Com efeito, a ré comprovou que as despesas contestadas foram regularizadas com faturas com crédito nos valores indevidamente faturados no cartão de crédito da autora (ID 51409399), razão pela qual confere a veracidade dos fatos da autora quanto ao lançamento dos débitos.

8.Considerando que houve o pagamento, bem como diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC.

9. Quanto ao dano moral, melhor sorte não assiste à recorrente. Sobre o dano moral, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora.

10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.979,80 (mil, novecentos e setenta e nove e oitenta centavos), a título de repetição de indébito, atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

11. Sem honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.

12. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.